Tribunal: TJDFT
Processo: 0725000-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE ACÓRDÃOS CONFIRMATÓRIOS DA PRONÚNCIA E DA CONDENAÇÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VÍCIO NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Rejeita-se a alegação de excesso de linguagem se o v. acórdão apenas enfrentou a tese recursal de legítima defesa e limitou-se a apontar elementos que demonstram a existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria, sem fazer considerações de mérito.

2. Ausente impugnação das partes na sessão de julgamento ou no recurso de apelação acerca de vício na formulação dos quesitos, inviável a anulação da sessão de julgamento.

3. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.